Tribunal: STJ
Processo: 0240520-41.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778855 - CE
(2024/0402315-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
IGOR MACÊDO FACÓ - CE16470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA19212
AGRAVADO
: LEILILANO CLEMENTE DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO - CE027312
HERMANO MONTEIRO VIEIRA - CE036512
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO
INVOLUNTÁRIA
EM
REGIME
DE
URGÊNCIA.
REDE
CREDENCIADA
INSUFICIENTE. REEXAME DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 30870a64-6cd5-4451-8c3c-3c4abf86a150

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778855 - CE
(2024/0402315-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: LEILILANO CLEMENTE DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO - CE027312
HERMANO MONTEIRO VIEIRA - CE036512
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO
INVOLUNTÁRIA
EM
REGIME
DE
URGÊNCIA.
REDE
CREDENCIADA
INSUFICIENTE. REEXAME DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra decisão singular de minha lavra na qual conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial (fls. 737-738).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não há incidência da
, por se tratar de revaloração da prova e não de
Súmula 7/STJ
reexame de fatos e provas (fls. 821-824). Argumenta, nesse sentido, que é possível
revalorar a prova no recurso especial quando descumpridas normas processuais
relativas à produção e avaliação da prova.
Não houve contraminuta ao agravo, conforme certidão de decurso de prazo
(fl. 829).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56570710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: e2e23814-3bfe-4c60-a6c7-b9adbc5367c5

Originariamente, trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por
Leililano Clemente da Silva em face de Hapvida Assistência Médica Ltda., em que o
autor, beneficiário de plano de saúde, pleiteou a autorização e o custeio de internação
involuntária (fls. 1-19).
A sentença julgou procedente o pedido para condenar a Hapvida a custear o
tratamento de saúde solicitado (fls. 458-460).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da Hapvida e deu
provimento à apelação do autor para condenar a operadora ao pagamento de multa
cominatória de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo descumprimento da decisão que
concedeu a tutela de urgência, mantendo o custeio do tratamento na clínica não
credenciada, ante a não demonstração de hospital credenciado apto ao tratamento
multidisciplinar exigido (fls. 617-634).
Os embargos de declaração foram conhecidos e não providos (fls. 654-664).
Na decisão agravada, depois de reconsiderar o juízo negativo de
admissibilidade exercido pela Presidência desta Corte no ARESp, avancei na análise
do recurso especial, ocasião em que ressaltei a impossibilidade de acolhimento da
pretensão da operadora de saúde por exigir o indispensável reexame do conjunto
fático-probatório. Confira-se:
No tocante à suposta violação do
-C da
, a Corte de
art. 35
Lei 9.656/1998
origem concluiu, com fundamento no conjunto probatório dos autos, que a internação
involuntária do autor ocorreu em situação de urgência para resguardo de sua saúde e
vida, diante do quadro de dependência química (CID F10 e F19.2). Essa conclusão
decorreu da análise dos laudos médicos, da manifestação do Ministério Público e das
circunstâncias concretas do caso. Confira-se (fls. 625-626):

Do conjunto probatório verifica-se que o promovente fora internado
voluntariamente na Clínica Casa Despertar Centro de Reabilitação Biopsicossocial
de Alcoólicos e Dependentes Químicos Ltda., em
para tratamento de
8/6/2021,
transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas (CID 10 F10 e CID 10
F19.2). A internação se deu em caráter de urgência, posto que, a despeito das
várias tentativas de conscientização e recaídas, o paciente estaria colocando a sua
vida e a de terceiros em risco (fls.
).
29/30
Referida internação passou a ser involuntária, conforme se depreende do laudo
circunstanciado às fls. 31, emitido pela médica assistente, Dra. Fátima Barroso,
CREMEC 3125.
[...]
Consta, ainda, às fls. 32, declaração emitida pelo pai do promovente, Sr. Antonio
Elenilson da Conceição Silva, solicitando que ele seja submetido à internação
voluntária. A medida fora comunicada à Comissão Revisora de Internação
Psiquiátrica Involuntária do Ministério Público do Estado do Ceará (fls.
),
33/34
atendendo ao disposto no
o da
.
art. 8
Lei 10.2016/2001
De acordo com o relatório médico às fls. 217, o paciente recebeu alta a pedido da
família em
Durante o período de 38 (trinta e oito) dias de internação,
15/7/2021.
fora submetido a atividades "com o objetivo de promover a conscientização acerca
da problemática de entorpecentes, bem como acerca do desenvolvimento para a
maturidade emocional e questões relacionadas à juventude", "atividades
Documento eletrônico VDA56570710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: e2e23814-3bfe-4c60-a6c7-b9adbc5367c5

terapêuticas de autoconhecimento relacionadas à recuperação e recaídas", sendo
acompanhado por equipe multidisciplinar composta por psiquiatra, psicólogo,
enfermagem, nutricionista, educador físico, técnicos em dependência química e
uso de medicação específica, qual seja: Cloridrato de Naltrexona 50 mg.
A meu sentir, tais elementos demonstram o cumprimento dos requisitos legais para
a internação involuntária do paciente, em regime de emergência, nos termos do
-C, I, da
.
art. 35
Lei 9.656/1998

Descabe a esta Corte Superior fazer incursões nos autos originários para
reexaminar fatos e provas com o objetivo de afastar a situação de urgência
evidenciada pelo Tribunal local. A pretensão, portanto, esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
Quanto ao
VI, da
, a recorrente sustenta a existência de
art. 12,
Lei 9.656/1998
prestador apto na rede credenciada (Hospital Ana Lima) e afirma ser o reembolso
fora da rede admitido apenas em hipóteses excepcionais. O Tribunal de origem, no
entanto, consignou expressamente não ter a operadora de saúde cumprido o ônus
de demonstrar a existência de hospital credenciado apto a administrar o
tratamento multidisciplinar exigido. A análise do conjunto probatório, ao evidenciar
a inadequação do estabelecimento credenciado e a necessidade do tratamento em
clínica especializada, não pode ser revista em sede de recurso especial, em razão
novamente do óbice da
. Entender de modo diverso do quanto
Súmula 7/STJ
decidido pela Corte local demandaria o reexame integral do acervo fático-
probatório, providência vedada nesta fase processual.

Em nova análise dos autos, tenho que a conclusão anteriormente firmada
deve ser ratificada. Com efeito, tanto o enquadramento da situação de urgência quanto
a insuficiência da rede credenciada para atender às necessidades do beneficiário
foram identificados pelas instâncias ordinárias com lastro em elementos de fato
extraídos da prova acostada aos autos. Assim, a revisão dessas premissas exigiria
indispensável reexame do conjunto probatório, o que, reitero, não é possível no âmbito
do recurso especial.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: e2e23814-3bfe-4c60-a6c7-b9adbc5367c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.778.855 / CE
Número Registro: 2024/0402315-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02405204120218060001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
IGOR MACÊDO FACÓ - CE16470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA19212
AGRAVADO
: LEILILANO CLEMENTE DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO - CE027312
HERMANO MONTEIRO VIEIRA - CE036512
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
IGOR MACÊDO FACÓ - CE16470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA19212
Documento eletrônico VDA56867655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:57
Código de Controle do Documento: b4de7998-1206-4d48-a32a-32e123ad9d03

AGRAVADO
: LEILILANO CLEMENTE DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO - CE027312
HERMANO MONTEIRO VIEIRA - CE036512
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:57
Código de Controle do Documento: b4de7998-1206-4d48-a32a-32e123ad9d03